Tribunal: STF
Processo: RE 1466683
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 37), reconsidero, em parte, a decisão proferida em 6.5.2024 (eDoc 31), mormente naquela em que apreciado e negado provimento ao recurso extraordinário. Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso interno.



    No caso, o Município de Taquari/RS interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 16) da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Entretanto, esse recurso é inadmissível, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 219, fls. 2-6):



    DA REPERCURSSÃO GERAL 



    O Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, inclusive porque, conforme se demonstrará nos parágrafos subsequentes, cumpre ele com o pressuposto contido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que trata da REPERCUSSÃO GERAL.



    Ora, o objeto desta AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA tem íntima relação com os princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidas. 



    Trata-se de decisão que pode causar graves danos ao orçamento público, ferindo de morte a autonomia dos entes federados e desrespeitando a separação dos poderes. No caso, inexiste qualquer afronta à Constituição, seja estadual ou federal, quando o Município, conforme sua prerrogativa prevista expressamente na Carta da República e de acordo com seu orçamento e possibilidade financeira, faz a revisão geral anual dos servidores conforme índice que entende aplicável. 



    Descabe ao Judiciário interferir até mesmo no índice de revisão dos servidores do ente público. O grau de intromissão passa até mesmo do limite do bom senso. De outra banda, a situação carregada nestes autos é do mais alto interesse a todos os mais de 5.570 Municípios, como também a todos os Governos Estaduais e à própria União, porquanto deliberação do STF terá repercussão direta sobre milhões de servidores e bilhões em orçamentos. 



    Por tais razões, comprovada está a “questão de repercussão geral”.



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que contraria a jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Destaco, por fim, que outros recursos a discutirem a mesma controvérsia, nos quais a preambular da repercussão geral apresentava teor igual à destes autos, restaram inadmitidos ante o mesmo fundamento declinado nesta decisão. Nesse sentido, aponto o RE 1.466.528 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; e o RE 1.484.571 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente